Tribunal: STF
Processo: ADI 6325
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Democrático Brasileiro – PDT, contra o art. 1°, incisos I e II, da Emenda Constitucional 77/2019, do Estado do Rio Grande do Sul, que revogou o § 4º do art. 22 e o § 2º do art. 163, todos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Eis os dispositivos:



Emenda Constitucional nº 77/2019 



    Art. 1.º Na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ficam introduzidas as seguintes modificações: 



    I - ficam revogados os §§ 4.º e 6.º do art. 22; 



    II - ficam revogados os §§ 1.º, 2.º e 3.º do art. 163. 



Preceitos revogados 



    Art. 22. Dependem de lei específica, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa: 



    (...)



    § 4.º A alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE –, Companhia Rio-grandense de Mineração – CRM – e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS – somente poderão ser realizadas após manifestação favorável da população expressa em consulta plebiscitária.



    Art. 163 Incumbe ao Estado a prestação de serviços públicos, diretamente ou, através de licitação, sob regime de concessão ou permissão, devendo garantir-lhes a qualidade. 



    (...) 



    § 2.º Os serviços públicos considerados essenciais não poderão ser objeto de monopólio privado.



    Inicialmente, o processo foi distribuído ao Ministro Luís Roberto Barroso, que, em 09/03/2020, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e determinou a intimação das autoridades competentes e a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República (doc. 59).



    Em suas manifestações, o Advogado-Geral da União (doc. 63), o Procurador-Geral da República (doc. 163) e o Governador do Estado do Rio Grande do Sul (doc. 175) suscitaram a prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, em virtude da identidade parcial de objeto com a ADI 6.291/RS, de relatoria de Sua Excelência. Naquela ação direta de inconstitucionalidade, o Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Comunista do Brasil – PCdoB e o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL também questionam a Emenda Constitucional nº 77/2019, do Estado do Rio Grande do Sul, mas tão somente quanto à revogação do art. 22, § 4º, do Constituição estadual. Com isso, em 07/07/2021 os autos foram redistribuídos ao Ministro Ricardo Lewandowski (doc. 193). 



    Em 03/08/2023, nos termos do art. 38, inc. VI, “a “, do Regimento Interno do STF, assumi a relatoria da presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    Pois bem.



    Da análise dos autos, verifico que estão pendentes de análise requerimentos de ingresso no feito na qualidade de de amicus curiae. 



    Conforme determina o art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, o relator da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por decisão irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades a respeito do objeto da ação.



    Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema analisado, sejam de ordem fática ou jurídica, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nos processos de controle objetivo de constitucionalidade. Nesse sentido, já assentou esta Suprema Corte: 



    A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI n. 2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011) 



    A figura do amicus curiae é admitida no Supremo Tribunal Federal como instrumento importante para permitir a participação da sociedade na interpretação e aplicação da Constituição Federal a ser realizada por esta Suprema Corte, ampliando o acesso a dados relevantes para a solução da controvérsia jurídica. 



    Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, conforme indicado em julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460- ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/03/2015) 



    Nos autos, há requerimento para ingresso na qualidade de amicus curiae formulado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul – SENGE/RS (doc. 84) e pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha (doc. 165).



    Nesse contexto, examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e sua documentação anexa, bem como os requisitos de representatividade adequada e de demonstrada capacidade técnica na matéria sob apreciação, sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, entendo que os requerentes reúnem os pressupostos necessários à admissão no feito.



    Posto isso, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul – SENGE/RS (doc. 84) e da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha (doc. 165), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.   



    Por oportuno, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da presente ação, intime-se o Governador do Estado do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para renovarem as informações (art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.868/1999).



    Após, para que se atualize as manifestações, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, respectivamente, tornando os autos conclusos para análise.



    À Secretaria para que proceda às anotações e intimações.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator